Tribunal: TJDFT
Processo: 0018086-67.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação no ID 7602535 - fls. 9/33, o(a) credor(a) UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 17625443 e 17625452). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto